Tribunal: TJBA
Processo: 8020226-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020226-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO RICHA VIEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

AGRAVADO: DIANA AMENO SANTOS DUTRA e outros

Advogado(s)
:
COSME ANTONIO RIBEIRO SANTANA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO ART. 3º DA MP Nº 2.172-32/2001. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Richa Vieira contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória nº 8006257-72.2022.8.05.0274, em trâmite na 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista/BA, que determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, atribuindo ao autor o encargo de demonstrar a regularidade do crédito cobrado. O agravante sustenta que não há verossimilhança nas alegações de agiotagem, que os juros de 2% ao mês não configuram ilícito por si sós e que a prova da inexistência de pagamentos ou irregularidades configura “prova diabólica”.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a correção da decisão que inverteu o ônus da prova em ação monitória, diante da alegação de prática de agiotagem, verificando-se se havia verossimilhança suficiente para a aplicação do art. 3º da MP nº 2.172-32/2001.

III. Razões de decidir
3. A Medida Provisória nº 2.172-32/2001 autoriza a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança da alegação de usura.
4. No caso, a decisão de primeiro grau considerou indícios suficientes a indicar possível prática de agiotagem.

5. Da análise dos autos originários, em especial áudio colacionado pela parte ora agravada, verifica-se a cobrança de juros de 2% ao mês, o dobro do limite legal para mútuo entre particulares (1% ao mês), a indicar verossimilhança da alegação de prática de agiotagem por parte do agravante.
6. A alegação de “prova diabólica” não prospera, pois a inversão impõe ao credor apenas a demonstração de fatos positivos sob seu domínio, como a regularidade dos juros, a origem lícita do crédito e a existência de abatimentos no montante cobrado dos valores pagos.
7. Mantém-se a decisão agravada, pois não houve violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“É legítima a inversão do ônus da prova quando presentes indícios de cobrança de juros acima do limite legal no mútuo entre particulares, que apontam para a prática de agiotagem.”

“O art. 3º da MP nº 2.172-32/2001 autoriza a atribuição ao credor do ônus de provar a regularidade jurídica da cobrança quando demonstrada a verossimilhança da alegação de agiotagem.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8020226-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RICARDO RICHA VIEIRA
e como agravado
ESPÓLIO DE CARLOS CESAR TEIXEIRA DUTRA, representado por DIANA AMENO SANTOS DUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA